Tribunal: CARF
Processo: 15563.000371/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000371/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS BARBEITO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO.
É devida a intimação do contribuinte por edital quando este deixa de atualizar
seu domicílio fiscal. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. MÉTODO DE APURAÇÃO. REJEIÇÃO.
Embora a regra legal que determine a apuração mensal do acréscimo
patrimonial (artigos 2° e 3°, § 1°, da Lei n° 7.718/1988), o demonstrativo de
evolução patrimonial é dispensável quando não for constatada evolução
contínua do patrimônio. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
É ônus do contribuinte comprovar que o acréscimo patrimonial apontado pela
fiscalização tem origem em rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis
ou de tributação exclusiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000371/2007-78
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANTÔNIO CARLOS
BARBEITO MENDES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que não acolheu a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 126.844,90 (cento e vinte e seis mil oitocentos e quarenta e quatro
reais e noventa centavos) a título de IRPF, juros de mora e multa (f. 04) devidos no ano-
calendário 2002, em razão da omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto.
De acordo com o termo de constatação,
(...) o contribuinte em epígrafe não tomou ciência do Termo de
Início de Fiscalização de 05/02/2007, enviado por AR, por se
encontrar ausente conforme informação do correio aposta no AR
de Fls. 10/12;
2 - No mesmo sentido foi emitido o EDITAL DE INTIMAÇÂO
N°20, DE 19 DE JUNHO DE 2007, publicado no Diário Oficial da
União de 22 de junho de 2007, Fls. 09, sem atendimento até a
presente data;
3 - Face ao exposto nos itens 1 e 2 acima, e a possível inércia do
contribuinte em apresentar os elementos solicitados nos termos de
intimação, desenvolvemos os trabalhos com base no cruzamento de
sua declaração de ajuste anual, com as Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica das empresas de que o
contribuinte participa do quadro societário, Declaração de
Operações Imobiliárias-DOI e demais dados internos disponíveis
nos arquivos da Receita Federal;
4 - Do exame de sua declaração de ajuste anual, e direitos, páginas
2/3 -, Fls. 05/06, apuramos:
a) item 01 - declara venda do apto. 702, lote 3, quadra D rua E pai
3024, situado na Barra da Tijuca, por R$49.000,00, conforme
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE
CAPITAL - 2003, Fls. 07.
Em virtude da inexistência de DOI para essa operação (fls.13), o
valor declarado da venda foi glosado por nós e não pode ser
considerado como origem para justificar variação patrimonial.
b) item 09 - o contribuinte declara aquisição de cotas de capital da
empresa
TRANSUPER
TRANSPORTES
DE
CARGAS
RODOVIÁRIAS LTDA, CNPJ: (...), no ano calendário de 2002,
sem informar valores na - situação de 31 de dezembro ano de 2002
-.
Não obstante, apuramos que o contribuinte foi incluído na
sociedade em 04/03/2002, Fls. 24/25, e na DIPJ 2003 da adquirida,
Fls. 26/30, consta sua participação em 93% do capital social de
R$105.000,00 (Fls. 28/29), e o valor correspondente a sua
participação, R$97.650,00, não foi declarado na - situação em 31
de dezembro de 2002-.
Assim sendo na declaração de ajuste do contribuinte - página 1,
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL, Bens e Direitos - 2002, linha 34,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

retificamos o valor total de R$396.845,00 para 494.495,00, para
refletir o valor da participação societária acima.
c) ficha 9. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS apuramos as irregularidades
a seguir:
item 01 - declara ter contraído empréstimo no valor de
R$80.000,00 da firma Boski Importação Exportação Ltda, CNPJ
n°01.914.143/0001-71, que não consta da declaração do pretenso
mutuante, Fls. 18/21, razão pela qual glosamos este valor
item 03 - o contribuinte declara como dívida o valor total das cotas
adquiridas da TRANSUPER TRANSPORTES DE CARGAS
RODOVIÁRIAS LTDA, CNPJ: (...), na importância de
R$97.650,00, quando na realidade já quitou R$18.553,50,
conforme DIPJ 2003 - da empresa adquirida, que informa capital
social R$105.000,00 e capital realizado R$19.950,00, Fls. 28/29.
Assim sendo retificamos o valor declarado no item 03 citado acima
para R$79.096,50, correspondente ao valor restante de suas cotas
do capital a ser realizado, ou seja, 81% de R$97.650,00.
d) Face ao exposto na alínea c) acima, na declaração de ajuste do
contribuinte - página 1, EVOLUÇÃO PATRIMONIAL, Dívidas e
Ônus Reais - 2002, linha 36, o valor foi retificado de R$290.303,00
para R$191.749,50.
e)
Na
ficha
4.
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS, item 03. Lucros e dividendo recebidos, o
contribuinte informa o valor de R$60.000,00, valor que glosamos
em virtude do cruzamento das DIPJ das empresas abaixo
relacionadas, em que o contribuinte sob fiscalização participa do
quadro societário, com a ficha 8. declaração de bens e direitos por
ele preenchidas. Nas DIPJ dessas empresas não constam
distribuição de lucros e/ou dividendos, empréstimos a sócios ou
qualquer outro tipo de distribuição.
(...)
f) Via de consequência, a declaração de ajuste anual do
contribuinte – página 1, OUTRAS INFORMAÇÕES, Rendimentos
Isentos e Não-tributáveis, linha 38, assumirá o valor ZERO. (Fls.
04).
5 - Em resumo concluímos ser a seguinte a situação do contribuinte
durante o ano calendário de 2002:
(...)
Consoante se vê, as aplicações superam as origens de recursos,
ocasionando evolução patrimonial a descoberto, presunção legal de
omissão de rendimentos, no caso em espécie, no valor de
R$198.978,11, cujo tributo devido será calculado de ofício. (f.
43/45)
Em sua impugnação (f. 55/65) aduz, preliminarmente, a invalidade da
intimação, a decadência da exigência e a nulidade, porquanto o "acréscimo patrimonial a
descoberto deveria ter sido feito mensalmente" (f. 61). Especificamente sobre os fatos que
ensejaram a autuação, esclarece que
22.1. O contrato social da Empresa demonstra que:
- O capital social de R$105.000,00 é dividido em 3.000 cotas, no
valor de R$35,00 cada uma;
- Foi integralizado o valor de R$10.500,00;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

- As demais 2700 cotas, no montante de R$94.500,00, serão
integralizadas em 20 parcelas mensais e consecutivas, no valor de
R$4.725,00
22.2. O próprio auditor-fiscal, em seu termo de constatação,
quando se reporta às dívidas e ônus, reconhece que o patrimônio
não cresceu no valor de R$ 97.650,00, quando afirma que:
"Retificamos o valor declarado no item 03, para R$ 79.096,
correspondente ao valor restante de suas cotas do capital a
ser realizado."
23. Ou seja, a própria leitura do auto de infração demonstra
cabalmente que o acréscimo atribuído pelo fiscal está errado,
conforme a própria autoridade afirma linhas acima.
24. É manifesta, portanto, a improcedência do auto de infração.
25. Com relação à glosa dos valores relativos ao ap. 702, lote 3,
Barra da Tijuca, no valor de R$ 49.000,00, este contribuinte
esclarece que se trata de negócio jurídico desfeito, com a empresa
construtora Carvalho Hosken, que devolveu ao Impugnante o
referido valor. Por tal razão não consta a citada transação de DOI.
Caso subsista dúvida desse Julgador, requer-se, desde já, seja
intimada referida empresa, para que apresente documentação em
seu poder, nesse sentido.
26. Sobre a glosa no valor de R$ 80.000,00, provenientes de
empréstimo concedido pela empresa Boski Importação e
exportação Ltda, mais uma vez está errada a autoridade fiscal.
Conforme comprova a documentação contábil ora acostada, está
perfeitamente registrado o mencionado fato.
27. Da mesma forma, encontra-se contabilizada e comprovada a
distribuição de lucros feita ao sócio, ora Impugnante. (f. 63/64)
Foram acostados à impugnação: o recibo de entrega de declaração de ajuste
anual completa 2006/2007 (f. 66), o contrato social da Transuper (f. 67/71), algumas folhas do
livro razão da Boski Importação (f. 71/80), a DIPJ da Boksi 2003 e fichas de balanço patrimonial
(f. 81/84)
Replico, no que importa, as razões lançadas pela DRJ para manter o
lançamento:
No tocante às preliminares:
O contribuinte ao afirmar da invalidade do lançamento por não ter
sido intimado regularmente para instauração do procedimento
fiscal, considerando que apresentara uma declaração em 2001 com
seu novo endereço, faz uma afirmação no mínimo equivocada,
quando junta uma declaração de imposto de renda apresentada em
27.04.2007 com o respectivo número do recibo, fls.64 e na própria
impugnação ao pé da página fls. 55. Levando-se em conta que a
mudança de endereço não foi comunicada pelo impugnante
quando da intimação preliminar, é perfeitamente válida a
intimação por edital. Além do mais, não houve qualquer
prejuízo à defesa, que apresentou suas argumentações e
documentos na fase impugnatória;
Em relação à ocorrência da hipótese de decadência, sem
adentrarmos ao mérito das decisões do Conselho de Contribuintes
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

que se aplicam somente aos casos em que são proferidas, e, ao
contrário do que afirma o contribuinte, o fato gerador do imposto
de renda da pessoa física se perfaz em 31.12 de cada ano e nos
casos de lançamento por homologação o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário, via de regra, ocorre em 5 anos da
data da ocorrência do fato gerador, que, para o caso específico
ocorreria em 31.12.2007, enquanto que o lançamento foi
efetivado com a ciência do autuado em 25.09.2007.
Conforme o item anterior, o fato gerador do IRPF sendo
complexivo, ocorre ao final de cada ano, e o fato da apuração
do acréscimo patrimonial ter sido efetuado somente ao final do
ano só pode favorecer ao contribuinte e nunca o prejudicaria,
sendo, portanto, inconsistente sua afirmação. (f. 95/96;
sublinhas deste voto)
Quanto ao mérito:
1) A afirmação de que teria havido um erro da autoridade fiscal ao
retificar o valor não integralizado está equivocada, pois, o que ela
fez foi somente retificar o valor declarado pelo contribuinte
como dívidas no valor a integralizar de R$ 97.650,00 de 81%
desse valor para R$ 79.096,50, considerando que o capital
realizado em 31.12.2002 foi de R$ 19.950,00 conforme fls. 28 e a
parcela de participação do impugnante é de 93%, e, sendo
assim, o que a autoridade fiscal fez, foi simplesmente reduzir
do que foi declarado pelo contribuinte como dívida em relação
à participação societária;
2) Novamente neste item equivoca-se o impugnante, pois, sua
afirmação de que o negócio jurídico da venda do apartamento
não se concretizou vem exatamente ao encontro da glosa dessa
venda como origem dos recursos, feita pela autoridade fiscal,
por falta da DOI, confirmando a inexistência da operação;
3) O empréstimo alegado de R$ 80.000,00 junto à empresa BOSKI
Importação e Exportação Ltda., que o contribuinte afirma ter
existido e que daria origem a parte do acréscimo patrimonial não
pode prosperar considerando que a declaração da pessoa
jurídica/2003 fls. 18 ao contrário do que as fls. juntadas aos autos
de livro razão de empresa em que o próprio contribuinte faz parte,
não apresenta créditos com sócios e a alegação do contribuinte
somente poderia ser comprovada caso fosse apresentada prova
da transferência efetiva do numerário da empresa para o
impugnante, além da origem dos recursos, que se pretendeu
fazer através de escrituração de livros auxiliares da
contabilidade;
4) Da mesma forma que o item anterior, as declarações de IRPJ
das empresas de que o contribuinte faz parte e que poderiam
distribuir lucros ou dividendos isentos conforme declarado em
sua DIRPF, não apresentaram nenhuma distribuição conforme
fls., 22, 23, 29, 30, 3 1 , 34 e 35 e a comprovação somente
poderia ser feita através da efetiva entrega numerário além da
comprovação da origem dos recursos que se pretendeu fazer
através de escrituração de livros auxiliares da contabilidade. (f.
96; sublinhas deste voto)

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

Intimado do acórdão foi apresentado, em 17/05/2008, recurso voluntário (f.
105/116), replicando as mesmas teses, salvo aquela da decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
O recorrente esclarece ter cometido erro material em impugnação ao afirmar
que teria informado a mudança de seu endereço na DIRPF 2001, quando na verdade estaria
fazendo referência à DIRPF 2007. Acrescentou não competir “(...) à Delegacia de Julgamento
decidir se a defesa está ou não a altura do que poderia ter sido, caso o Contribuinte tivesse
participado do procedimento fiscalizatório, como teria sido o seu direito.” (f. 112).
Da análise dos autos, verifico que o AR devolvido relativo ao Termo de Início
da Fiscalização, datado de 05/02/2007 (f. 11), foi enviado para o endereço Rua MADRESILVA,
19, Margarida, Nova Iguaçu, RJ (f. 13). Embora afirme ter informado na DIRPF 2007 que houve
mudança para a R. da Passagem, 75, 406 B, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ (f. 66), tal fato ocorre
apenas 27/04/2007 às 18:11:51 (f. 66, e novamente juntada em f. 117) – ou seja, mais de dois
meses após o início da fiscalização. Nota-se que o auto de infração, remetido ao recorrente após
o envio de sua DIRPF 2007 – em 17/09/2007 (f. 49), foi endereçado ao novo domicílio
informado – “vide” AR às f. 52.
Resta claro que a intimação pela via editalícia ocorreu tão-somente por ter o
recorrente deixado de atualizar seu domicílio fiscal, não podendo ser beneficiado por sua própria
inércia. Rejeito a preliminar.
I.2 – DA NULIDADE POR VÍCIO NA FORMA DE APURAÇÃO
Maior parcela das razões recursais, assim como fora na impugnação, destinou-
se apresentar insurgência quanto à forma de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto. Ao
seu sentir, deveria ter sido feita mensalmente, e não anualmente (f. 112).
Para rechaçar a alegação a DRJ asseverou que “(...) o fato gerador do IRPF
sendo complexivo, ocorre ao final de cada ano, e o fato da apuração do acréscimo patrimonial ter
sido efetuado somente ao final do ano só pode favorecer ao contribuinte e nunca o prejudicaria,
sendo, portanto, inconsistente sua afirmação.” (f. 96)
Como acertadamente assevera a DRJ, o fato gerador do imposto de renda é
complexivo – o que significa que eventual montante devido, de fato, há de ser verificado na
declaração de ajuste, após ultimadas possíveis deduções – entretanto; com a edição da Lei n°
7.713, em 23 de dezembro de 1988, a apuração do imposto passou a ser feita de forma mensal.
Para afastar qualquer dúvida acerca da forma de apuração do APD, confira-se a literalidade do
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

disposto no inc. XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no
Decreto n° 3.000/99 (R1R199):
Art. 55. São também tributáveis:
(...)
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado
pelos
rendimentos
tributáveis,
não
tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva; (sublinhas deste voto)

Como bem lançado pela DRJ, por ser o fato gerador do imposto de renda
complexivo, a tributação do imposto depende de ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e 11 da
Lei n° 8.134/1990.

Confira-se, em igual sentido, uma série de precedentes, todos deste eg.
Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MENSAL.
APURAÇÃO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for
justificado
pelos
rendimentos
tributáveis,
não
tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva. (...) (CARF. Acórdão no 2201-007.360, sessão de 3 de
setembro de 2020; sublinhas deste voto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
De acordo com a Lei 7713/88, o acréscimo patrimonial a
descoberto deve ser apurado através de demonstrativo de
evolução patrimonial, que indique, mensalmente, tanto as
origens e recursos, como os dispêndios e aplicações, cabendo ao
contribuinte o ônus de demonstrar que o referido acréscimo
patrimonial encontra justificativa em rendimentos existentes. (...)
(CARF. Acórdão no 2402-007.530, sessão de 8 de agosto de 2019;
sublinhas deste voto. )

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS
E/OU APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA
DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO
APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA.
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será
apurado, mensalmente, considerando-se todos os ingressos e
dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a
presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

lançadora comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a
renda declarada disponível (tributada, não tributada ou tributada
exclusivamente na fonte). Cabe ao contribuinte provar a
inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, através de
documentação hábil e idônea. (CARF. Acórdão no 2201-004.785,
sessão de 8 de novembro de 2018; sublinhas deste voto).

O acréscimo patrimonial a descoberto é aferido a partir do cotejo da origem de
recursos e das suas respectivas aplicações, mensalmente, a fim de apurar acréscimos sem
correspondência com os rendimentos disponíveis. Despiciendo afirmar que, compulsada toda a
documentação acostada,
inexiste
demonstrativo de evolução patrimonial
indicando,
mensalmente, tanto as origens e recursos, como os dispêndios e aplicações, eis a DRJ inclusive
reconhece que “o fato da apuração do acréscimo patrimonial ter sido efetuado somente ao final
do ano só pode favorecer ao contribuinte.” (f. 96; destaques deste voto)
Apesar disso, não vislumbro mácula no lançamento, já que, no caso ora em
espeque, inexiste uma evolução contínua do patrimônio, que faça imprescindível a elaboração de
demonstrativo de evolução patrimonial. Como se verá no tópico seguinte, o lançamento teve
ensejo pela ocorrência dos seguintes fatos pontuais: i) aumento de patrimônio em R$97.650,00
(noventa e sete mil seiscentos e cinquenta reais) por inclusão na sociedade Transuper
Transportes de Cargad Rodoviarias LTDA-ME (f. 114), ii) aumento de patrimônio em
R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais) pela venda do apartamento na Barra da Tijuca (f. 115)
e iii) aumento de patrimônio em R$80.0000 (oitenta mil reais) decorrente de suposto empréstimo
concedido pela empresa Boski Importação e Exportação LTDA (f. 116) e iv) distribuição de
lucros entre sócios. Rejeito, com base nessas razões, a preliminar.
II – DO MÉRITO: DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Antes de adentrar o mérito, mister esclarecer não gozar de verossimilhança a
alegação do recorrente de que teria a fiscalização reconhecido um aumento de patrimonial de
R$97.650,00 por motivo de sua inclusão na sociedade Transuper Transportes de Cargad
Rodoviarias LTDA-ME (f. 114). Como bem lançado pela DRJ, apenas foi
(...) retifica[do] o valor declarado pelo contribuinte como dívidas
no valor a integralizar de R$ 97.650,00 de 81% desse valor para R$
79.096,50, considerando que o capital realizado em 31.12.2002 foi
de R$ 19.950,00 conforme fls. 28 e a parcela de participação do
impugnante é de 93%, e, sendo assim, (...) reduzir do que foi
declarado pelo contribuinte como dívida em relação à participação
societária. (f. 96)
Ou seja, o que a autoridade fiscal fez foi retificar o valor declarado pelo
contribuinte como dívida perante a sociedade Transuper Transporte diante da integralização do
capital social pelo contribuinte conforme consta no item 03 do Termo de Constatação Fiscal (f.
44), o que não interfere no acréscimo patrimonial apurado.
Passo analisar os motivos que, de fato, ensejaram a autuação.
No demonstrativo da apuração dos ganhos de capital, o recorrente declara que,
em 01/06/2002, teria alienado “apartamento em construção” na Barra da Tijuca, pelo valor de R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais), adquirido em 06/11/1994 por R$ 104.939,50 (cento e
quatro mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) – f. 8. Em seu recurso diz que o
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

valor é referente à devolução do montante pela Construtora Carvalho Hosken, por motivo de
desfazimento do negócio jurídico. Nenhuma prova, contudo, foi acostada, o que justifica a
constatação de que “em virtude da inexistência de DOI para essa operação (fls.13), o valor
declarado da venda foi glosado por nós e não pode ser considerado como origem para justificar
variação patrimonial.” (f. 43)
Igualmente sem comprovação é a percepção de R$80.000,00 (oitenta mil
reais), a título de empréstimo feito pela Boski Importação e Exportação LTDA – da qual integra
o quadro societário – e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de distribuição de lucros
pelas empresas em que figuraria como sócio. Adiro às razões de decidir da DRJ, as quais peço
licença para transcrever, com acréscimo de algumas constatações:
3) O empréstimo alegado de R$ 80.000,00 junto à empresa BOSKI
Importação e Exportação Ltda., que o contribuinte afirma ter
existido e que daria origem a parte do acréscimo patrimonial não
pode prosperar considerando que a declaração da pessoa
jurídica/2003 fls. 18 [“vide” declaração completa às f. 81/84] ao
contrário do que as fls. juntadas aos autos de livro razão de
empresa [“vide” f. 72/84 – o lançamento em favor do recorrente
está zerado – e f. 73/75 – consta um débito de R$30.000,00
como prejuízo acumulado. em que o próprio contribuinte faz
parte, não apresenta créditos com sócios, e a alegação do
contribuinte somente poderia ser comprovada caso fosse
apresentada prova da transferência efetiva do numerário da
empresa para o impugnante, além da origem dos recursos, que se
pretendeu fazer através de escrituração de livros auxiliares da
contabilidade;
4) Da mesma forma que o item anterior, as declarações de IRPJ das
empresas de que o contribuinte faz parte e que poderiam distribuir
lucros ou dividendos isentos conforme declarado em sua DIRPF,
não apresentaram nenhuma distribuição conforme fls., 22, 23, 29,
30, 3 1 , 34 e 35 [“vide” f. 20/24, 26, 30, 31, 35/36 – comprovam
que praticamente nenhum lucro foi distribuído e quase
nenhum valor foi transferido para os sócios] e a comprovação
somente poderia ser feita através da efetiva entrega numerário além
da comprovação da origem dos recursos que se pretendeu fazer
através de escrituração de livros auxiliares da contabilidade.” (f.
96)
Por força do disposto nas Leis n° 7.713/88 e 8.134/1990 o acréscimo
patrimonial a descoberto passou a ser presumidamente considerado omissão de rendimentos, na
hipótese de não haver a comprovação da origem dos acréscimos com rendimentos já tributados,
isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua DIRPF. O ônus de
comprovar a origem dos montantes, portanto, é do recorrente, que não logrou êxito em fazê-lo.
Deixo de acolher, por esse motivo, a tese suscitada.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000371/2007-78

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital